Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-11.2012.8.14.0301

APELANTE: CAROLINE COELHO MARQUES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SERASA. CONTA ENCERRADA. CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS EMITIDOS POR FALSÁRIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. PREJUÍZOS CAUSADOS À AUTORA E PODER ECONÔMICO DA RÉ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MARJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E CONDENAR O BANCO APELADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CAROLINE COELHO MARQUES MACHIDA
em Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
.

Informa a autora na inicial
que teve rejeitada a tentativa de renegociação de um empréstimo com o Banco réu na data de 10.05.2011, sob a alegação de que seu nome estaria no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, tomando conhecimento naquela ocasião de que seu talonário da conta 2726132-9 que havia encerrado em 05.08.2008, havia sido furtado de sua residência.

Assevera que o Banco forneceu as copias microfilmadas dos 16 cheques, onde constatou a falsificação grotesca de sua assinatura.

Com esses argumentos, requereu justiça gratuita; a tutela antecipada para exclusão do nome da autora dos cadastros de emitentes de cheques sem fundo e de toda e qualquer restrição creditícia. No mérito requereu da inversão do ônus da prova; a procedência do pedido com a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, extrato fornecido pelo Serviço de Proteção ao Crédito onde consta oscheques questionados na ação (ID 627234-Pág.3/41).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimentos da gratuidade processual, da antecipação da tutela e da inversão do ônus da prova. Foi ainda designada a audiência de conciliação e a citação do réu (ID 627234-Pág.45/47).

Contestação do BANCO SANTANDER BRASILS.A. no ID 627235-Pág.1/20.

Réplica a contestação pela autora no ID 627235-Pág.46/54.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID 627237-Pág.1/9)
, julgou parcialmente procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela antecipada deferida, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença (sumula 362/STJ) e juros legais de 1% ao mês contados da citação (art. 405 do CC). Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, devendo ainda cada parte arcar com os honorários advocatícios de seu patrono que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 20 de julho de 2017.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 627238-Pág.3/9), pugna ver reformada a sentença em parte, devido ao valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) arbitrado a título de
danos morais
que considera irrisório,diante da gravidade da conduta do banco apelado.

Sustenta não ter conhecimento do furto do talonário que estava em sua residência, até ir ao banco realizar a negociação da dívida, de modo que deveria este conferir a autenticidade das assinaturas existentes nos cheques.

Afirma que ainda que se utilizasse de desídia da apelante, não há que se falar em culpa concorrente, posto que o nexo causal entre o dano e o ato ilícito é a inscrição indevida de seu nome nos cadastro de emitentes de cheques sem fundos, não sendo

possível imputar a correntista erro no processamento dos serviços bancários e informações administrativas internas.

Desse modo, requer que seja reformada em parte a sentença, para que seja fixado o valor de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), a títulos de danos morais e, caso não seja esse o entendimento, seja arbitrado um valor não irrisório, além de honorários advocatícios de sucumbências arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O Banco apelado em suas contrarrazões (ID 627239-Pág.10/13), pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, a fim de que o quantum indenizatório fixado em sentença seja majorado, bem como seja condenado o banco apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, mostra-se necessário evidenciar
que a

falsificação das cártulas e a ciência da ré de tal fato foram incontestes, diante da recusa da instituição financeira pelo fato da assinatura do emitente ser manifestamente incompatível com a da parte autora (motivo 22).

Nesses termos, o banco réu ao providenciar a inscrição do nome da autora em organismo de proteção creditícia, decorrente de cártulas falsificadas, falhou na prestação do serviço, por agir de forma negligente acabando por cometer ilícito civil,
o que gerou o dano moral sofrido pelo autor.

Apesar de a ré sustentar não estar comprovado o efetivo abalo moral do autor, no caso concreto o dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme estabelecido em sentença.

A questão disposta nesse recurso, e que mostra-se amplamente necessária, diz respeito a majoração do quantum indenizatório. Vejamos:

Do
Quantum
Indenizatório

É Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na sentença merece reforma.

Com efeito, entendo que merece ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, porquanto mais consentâneo com as balizas usualmente aplicadas
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o entendimento dos Tribunais em julgados semelhantes, como se lê:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E FIXANDO
DANOS MORAIS
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO:
DANOS MORAIS

REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de
danos materiais e morais
só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização
; 3) Valor dos
danos morais
: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE
DANOS.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA
. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
O cerne da controvérsia versa sobre a regularidade da inscrição negativa, decorrente de cobrança que a autora alega ser indevida. Nesse sentido, era ônus da ré comprovar a efetivação contratação dos serviços a ensejar a cobrança apresentada, expressamente negada pela consumidora. Todavia, a empresa demandada limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas, o que não se presta para comprovar a regularidade da contratação. No tocante à inscrição negativa levada a efeito pela ré, considerando a irregularidade do débito, trata-se de dano moral puro, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.
Quanto ao quantum arbitrado em R$ 5.000,00
, este não comporta redução, eis que inclusive aquém dos parâmetros desta turma em julgado análogos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso
Cível
: 71005812458 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 01/03/2016, Segunda Turma Recursal
Cível
, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016).

Sendo assim, de acordo com os parâmetros, é suficiente e condizente a majoração do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e de acordo com o recente entendimento dos julgados dos Tribunais.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar
o quantum indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenar o banco apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/10/2022